Tribunal: TJMT
Processo: 1042685-64.2021.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042685-64.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Direitos / Deveres do Condômino]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONDOMINIO EDIFICIO ARTHE - CNPJ: 24.900.216/0001-71 (EMBARGADO), JAQUELINE CALISTO DA SILVA - CPF: 044.953.969-51 (ADVOGADO), VANDERLEI JESUS RISSO - CPF: 474.821.689-15 (EMBARGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (EMBARGANTE), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), VANDERLEI JESUS RISSO - CPF: 474.821.689-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação apenas para alterar critérios de correção monetária e juros, mantendo a validade da cobrança de cotas condominiais ajuizada por condomínio edilício.

2.A embargante sustenta omissão quanto à análise de suposta inconsistência entre os documentos apresentados pelo recorrido, especialmente entre ata de assembleia, planilhas e boletos, afirmando ausência de coerência na constituição do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se há omissão relevante no acórdão quanto à análise específica dos documentos relativos à cobrança condominial que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.Os embargos de declaração destinam-se à correção de vícios formais da decisão (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito.

5.O acórdão embargado analisou expressamente a tese da parte, reconhecendo como suficientes a ata de assembleia, planilha discriminada e boletos para instruir a cobrança, e afastou a alegação de inconsistência documental.

6.O julgado concluiu que cabia à apelante demonstrar quitação das cotas ou infirmar concretamente os valores, o que não ocorreu. A irresignação da embargante consubstancia mero inconformismo com o resultado da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não se caracteriza omissão quando o acórdão enfrenta os argumentos relevantes e indica os documentos considerados idôneos para instrução da cobrança condominial. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Imobiliária e Construtora São José Ltda. em face do acórdão que julgou parcialmente provido o recurso apenas para alterar os critérios de atualização monetária e juros, mantendo, no mais, a sentença que reconheceu a validade da cobrança de cotas condominiais ajuizada pelo Condomínio Edifício Arthe.

A embargante alega a ocorrência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria enfrentado de forma específica e suficiente a tese por ela sustentada no recurso de apelação, relativa à ausência de documentos comprobatórios quanto à origem e à composição da dívida cobrada. Defende que a decisão se limitou a invocar precedentes e mencionar genericamente a existência de ata de assembleia, planilha e boletos, sem analisar se esses documentos guardariam coerência entre si, especialmente quanto à correspondência dos valores entre a ata e os demonstrativos apresentados.

Afirma que a divergência entre os documentos compromete a higidez da cobrança, e que tal ponto não foi objeto de apreciação individualizada, o que, em seu entendimento, configura omissão relevante a ser sanada, nos termos do art. 489, §1º, IV e V, do CPC.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para que o acórdão seja reformado e o recurso de apelação provido.

Em contrarrazões, o embargado sustenta que os embargos possuem caráter meramente protelatório, sendo utilizados com o objetivo de reabrir a discussão do mérito já julgado. Afirma que o acórdão enfrentou adequadamente os argumentos centrais do recurso, reconhecendo a validade da documentação apresentada e a presunção de legitimidade da cobrança condominial, impondo-se a rejeição dos embargos (id 327998862).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A embargante sustenta que o julgado deixou de analisar adequadamente os documentos apresentados pelo recorrido, alegando existir inconsistência entre os valores aprovados em ata e aqueles constantes na planilha de evolução da dívida e nos boletos de cobrança. Defende que a decisão embargada teria adotado fundamentação genérica, sem individualizar o conteúdo das provas e, por consequência, incorrido em omissão quanto à análise da regularidade da constituição do crédito.

No entanto, da leitura do voto condutor do acórdão embargado, constata-se que a controvérsia foi integralmente enfrentada. O julgado expôs, de forma clara e objetiva, que a obrigação de pagar cotas condominiais decorre da titularidade da unidade e da natureza propter rem da obrigação, presumindo-se legítima a cobrança instruída com ata de assembleia, planilha discriminada e boletos, documentos que constam dos autos.

O acórdão, ao considerar tais elementos como prova idônea do débito, concluiu que competia à apelante demonstrar a quitação das cotas ou infirmar concretamente a cobrança, o que não ocorreu. Restou consignado que “
Em ações de cobrança de taxas condominiais, a jurisprudência reconhece que tais documentos constituem prova idônea da dívida, incumbindo ao condômino o ônus de demonstrar o pagamento das cotas (art. 373, II, CPC). A apelante, todavia, limitou-se a impugnar genericamente a cobrança, sem apresentar qualquer comprovante de quitação, capaz de afastar a pretensão do Condomínio
” (id 323044368).

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025